Tribunal: TJDFT
Processo: 0726059-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0726059-46.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S.A. AGRAVADO: ELSIO CARLOS GAZONI D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos de liquidação provisória de sentença na qual o Juízo de Primeiro Grau rejeitou a impugnação apresentada pelo agravante e determinou a realização de prova pericial. A análise dos autos originários revela que o agravado consubstanciou sua pretensão com base em cédula de crédito rural firmada em Costa Rica/MS. Intimem-se as partes para, no prazo de cinco (5) dias, manifestarem-se a respeito de eventual incompetência do Juízo da Décima Sétima Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília para o processamento e julgamento do feito originário, em razão da possível escolha aleatória de foro para propositura da demanda. Brasília, 2 de setembro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator